Tribunal: TJSP
Processo: 1000633-29.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Descontos em benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Sentença de improcedência. Apelo do autor pleiteando a reforma. Sem razão. Adesão inequívoca do demandante em contrato de cartão de crédito para débito contra margem consignável em seu benefício

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Descontos em benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Sentença de improcedência. Apelo do autor pleiteando a reforma. Sem razão. Adesão inequívoca do demandante em contrato de cartão de crédito para débito contra margem consignável em seu benefício previdenciário. Sentença mantida na íntegra. Ausência de danos morais. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552674
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000633-29.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
ANTÔNIO JOSE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-29.2020.8.26.0572 -Voto no 21648
2
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito e de indenização por
danos morais. Descontos em benefício previdenciário referentes a
contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem
consignável. Sentença de improcedência. Apelo do autor
pleiteando a reforma. Sem razão. Adesão inequívoca do
demandante em contrato de cartão de crédito para débito
contra margem consignável em seu benefício previdenciário.
Sentença mantida na íntegra. Ausência de danos morais. Recurso
desprovido.
VOTO n° 21648
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta pelo autor Antônio Jose
de Oliveira contra a r. sentença de fls. 125/128 que julgou improcedentes os
pedidos formulados na ação de repetição de indébito e indenizatória proposta
em face de Banco Bmg S/A, condenando a parte vencida a pagar as custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, ressalvada a concessão dos benefícios da justiça gratuita a fls. 45.
Apela a parte autora pleiteando a reforma da r. decisão
(fls. 131/146). Narra, em suma, (A) que em momento algum o apelante
negou ter firmado contrato para emissão de cartão de crédito, não estando a
ilicitude praticada pela recorrida localizada na contratação do cartão em si,
mas na ausência de informações à parte consumidora referentes ao total da
dívida, taxa de juros remuneratórios, quantidade de parcelas e seu termo final
(fls. 136); (B) Pela tese defensiva é inegável que a apelada, contrariando
regramento específica, DESVIRTUOU A FINALIDADE PARA A QUAL O CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO FOI INSTITUÍDO, ELEVANDO INDEVIDAMENTE A
MARGEM CONSIGNÁVEL DE 30% PARA 35%, buscando lucro fácil e obtenção
de vantagem manifestamente exagerada, não prestando as devidas
informações ao apelante (fls. 139); (C) a ocorrência de danos morais
passiveis de indenização; (D) EX POSITIS, requer de Vossas Excelência, após
recebido e processado o presente recurso, seja ao mesmo dado provimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-29.2020.8.26.0572 -Voto no 21648
3
reformando-se a r. sentença monocrática, PROFERINDOSE NOVA DECISÃO e,
via de regra, seja acolhido o pedido inicial tal como formulado, com a
consequente condenação do Banco recorrido nos ônus sucumbenciais,
observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC, assim
como as custas processuais (fls. 146).
Apresentadas contrarrazões (fls. 150/157). O recurso foi
regularmente processado.

FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo, e isento de
preparo por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (fls. 45). Conheço-o.
A r. sentença lavrada pelo digno magistrado Renê José
Abrahão Strang merece ser mantida na íntegra.
Trata-se de ação visando a devolução de valores
descontados
indevidamente
do
benefício
previdenciário
do
autor
consubstanciado em contrato de administração de cartão de crédito, além de
indenização por danos morais.
O negócio jurídico entre as partes, assim como a
disponibilização de valores ao apelante restaram incontroversos, já que o
recorrente não impugna a assinatura constante do contrato juntado pelo
banco a fls. 66/71.
A parte autora alega ter havido vício de consentimento,
pois ao assinar o contrato não tinha a pretensão de adquirir valores por meio
de cartão de crédito e sim um simples empréstimo.
Contudo, consta da primeira lauda do contrato (fls. 66),
em letras destacadas no título, que se refere a cartão de crédito consignado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-29.2020.8.26.0572 -Voto no 21648
4
portanto, não pode alegar o demandante desconhecer o que contratara.
Não houve comprovação de qualquer irregularidade na
contratação do referido cartão de crédito consignado a justificar o acolhimento
do pedido inicial.
Isto porque a Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003,
posteriormente alterada pela Lei no 13.172/2015, prevê a autorização para
desconto de prestações em folha de pagamento, sendo 5% destinados
exclusivamente para a utilização com finalidade de saque por meio de cartão
de crédito, a fim de proporcionar garantia ao agente financeiro para o
recebimento do seu crédito, ofertando taxas de juros mais atrativas do que as
do mercado comum.
Nesse sentido, bem ensinou o v. acórdão de relatoria do
desembargador Jacob Valente ao apreciar a apelação no
1004092-59.2017.8.26.0664, julgada pela 12a Câmara de Direito Privado em
17/11/2017:
No entanto, como ação governamental para fomentar o
consumo e girar a roda da economia, foi editada a MP no
681/2005 convertida na Lei 13.172/2015, que alterou a
Lei 10.820/2003 para majorar o limite de consignação
para 35%, dentro dos requisitos que especifica, eis que
aplicável somente aos empregados sob o regime da CLT.
E esses 5% adicionais são específicos para utilização em
linha de cartão de crédito, administrado pelo próprio
agente mutante, conforme nova redação dos artigos 1o,
§1o e 2o, inciso III, da citada Lei 10.820/2003.
Por outro lado, dentro da sistemática de operações com
'cartão de crédito', há opção dos chamados 'saques'
avulsos, ou seja, as administradoras disponibilizam aos
seus clientes determinado limite para saque em espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-29.2020.8.26.0572 -Voto no 21648
5
normalmente inferior ao de compras, que pode ser
operacionalizado diretamente pelo usuário em quiosques
eletrônicos próprios ou conveniados. Sobre o valor de
'saque' incide IOF, juros em rotativo e tarifa de operação.
No entanto, em 26/01/2017, o Conselho Monetário
Nacional editou a Resolução no 4.549, na qual está
estabelecida a obrigatoriedade do financiamento de
eventual saldo devedor de cartão de crédito por apenas
um mês, sendo que eventual resíduo deve ser objeto de
parcelamento por linha de crédito mais vantajosa ao
cliente. Vale dizer: o chamado pagamento 'mínimo' do
cartão com financiamento do saldo no 'rotativo' pode ser
feito apenas uma vez, de modo que nos meses
subsequentes esse saldo deve ser objeto de parcelamento
por taxa fixa e prazo certo.
Sob tais considerações, não obstante o apelante tenha
aderido a cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha
de pagamento, o que deveria ensejar a utilização da margem de 5% para
quitação das faturas mensais as quais foi lançada operação de saque, na nova
sistemática todo e qualquer saldo devedor deverá ser objeto de parcelamento.
Desse modo, parece plausível que a RMC Reserva de
Margem Consignável possa ser usada para amortizar tal parcelamento,
conforme se nota do extrato do INSS cujas parcelas fixas do desconto de
cartão de crédito estão mês a mês abatendo o saldo devedor.
Tal situação não é venda casada, vedada pelo artigo 39,
inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim hipótese taxativamente
prevista na Lei 10.820/03.
Não houve, tampouco, infringência à Instrução Normativa
28/2008 do INSS, pois no contrato assinado pelo apelante todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-29.2020.8.26.0572 -Voto no 21648
6
informações lhe foram prestadas, inclusive, as taxas de juros pactuadas (fls.
68).
No mais, eventual decisão tomada pelo Judiciário do
Estado do Maranhão ou de qualquer outro Estado da Federação não tem o
condão de influenciar obrigatoriamente as decisões deste Tribunal.
Há vários julgados deste Tribunal no mesmo sentido:
DECLARATÓRIA
Inexistência de adesão a cartão de
crédito para uso de 'reserva de margem consignável'
(RMC)
Pedido cumulado de repetição de débitos dos
valores mínimos lançados e de indenização pelos danos
morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
- Contestação da instituição financeira em que assevera
que houve a adesão espontânea e feito um 'saque' de
valor que foi transferido para a conta da autora, segundo
autorizado pela MP no 681/2015
Pretensão julgada
antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau
de jurisdição, porque a operação não foi de 'saque'
em cartão de crédito , mas nítido empréstimo consignado,
devendo os juros e encargos serem ajustados para essa
modalidade, usando a média de mercado, mas sem
fixação de indenização por danos morais Irresignação
recursal de ambas as partes: a-) da instituição financeira,
insistindo na legalidade da operação; b-) da autora,
objetivando a repetição, em dobro dos valores, a fixação
de danos morais e a declaração da inexigibilidade da
dívida RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL Adesão
inequívoca da autora em contrato de cartão de crédito
para débito contra margem consignável em seu benefício
previdenciário Licitude da reserva de 5% instituída pela
Lei 13.172, de 21/10/2015, oriunda da conversão da MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-29.2020.8.26.0572 -Voto no 21648
7
no 681/15, proposta como ação governamental para
impulsionar a economia, elevando de 30 para 35% a
margem consignável dos mútuos abrangidos pela Lei
10.820/2003, sendo esse adicional para uso exclusivo em
operações de cartão de crédito administrado pelo agente
mutuante
Circunstância em que a reserva dessa
margem adicional de 5% perante a fonte pagadora (INSS
no caso) acarreta higidez e segurança ao sistema,
impedindo o 'superendividamento' dos mutuários

Operação de 'saque' no cartão como se empréstimo fosse,
estabelecendo-se antecipadamente o pagamento em
parcelas que converge para a recente orientação da
Resolução CMN no 4.549/2017, na qual estabelecida a
impossibilidade do 'rotativo' por mais de 30 dias

Situação em que a utilização do RMC para saques, que é
operação genuína em cartão de crédito, é procedimento
lícito e amparado em Lei, não se caracterizando como
'venda casada' Pretensão inicial integralmente rejeitada
nesse aspecto - SUCUMBÊNCIA RECURSAL
Nova
disciplina do Código de Processo Civil que implica na
cumulação sucumbencial em grau recursal, adotando
parâmetros em função do proveito econômico obtido e do
trabalho adicional dos advogados Circunstância, no caso
em testilha, que o recurso foi oposto contra sentença
prolatada na vigência do Novo C.P.C., e o trabalho
adicional dos advogados se resume na confecção de
razões
e
contrarrazões,
além
do
acompanhamento
processual na instância, arbitrando-se honorários de R$
1.000,00 (mil reais) em favor dos patronos da instituição
financeira Sentença reformada Apelação da instituição
financeira provida, rejeitada a da autora. (Apelação no
1004092-59.2017.8.26.0664, 12a Câmara de Direito
Privado, rel. des. Jacob Valente, j. 17/11/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-29.2020.8.26.0572 -Voto no 21648
8
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da
lide - Inocorrência - O juiz é o destinatário da prova, a
quem compete aquilatar a conveniência de sua produção -
Desnecessário qualquer desdobramento do feito para a
ouvida de testemunhas, prevalecendo a sentença do juízo
de origem que adequadamente tratou o tema litigioso
Preliminar afastada. APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com indenização por
danos materiais e morais Sentença de improcedência
Insurgência da autora
Inadmissibilidade
Réu que
apresentou o contrato de cartão de crédito consignado
firmado com a autora, assim como cópias de TED
correspondentes, creditando à conta corrente da autora
os valores de R$ 398,72 e R$ 950,00 Pleito declaratório
de inexigibilidade de débito cumulado com indenizatório
injustificável - Sentença mantida
Aplicação do artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo Recurso não provido. (Apelação no
1001743-39.2017.8.26.0032, 18a Câmara de Direito
Privado, rel. des. Helio Faria, j. 17/11/2017).
Contrato bancário
Revisão, restituição dos valores
descontados e reparatória de danos morais Sentença de
improcedência
Apelação do autor Cartão de crédito
com
Reserva
de
Margem
Consignável (RMC)

Contratação do negócio jurídico incontroversa, assim
como a disponibilização do dinheiro à mutuaria Alegação
de vício de consentimento inconsistente Litigância de má-
fé decorrente de alteração da verdade dos fatos Multa
aplicada pelo E. Juízo de origem, no valor equivalente a
5% do valor causa, mantida
Apelação não provida e
majorada
a
verba
honorária
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-29.2020.8.26.0572 -Voto no 21648
9
1005018-39.2017.8.26.0438, 11a Câmara de Direito
Privado, rel. des. Gil Coelho, j. 16/11/2017).
Desta forma, não houve irregularidade, tampouco dano
moral a ser indenizado ou readequação do empréstimo para “simples”
consignado.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 10% para 20% do valor da causa (atribuído ele, originalmente, em R$
13.596,40 fls. 22), ressalvada a gratuidade processual concedida a fls.
45.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em
conta e
dá
como prequestionados todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)